Tribunal: TJMT
Processo: 1026062-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026062-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), JULIANO MATTIAZZO - CPF: 009.779.531-30 (AGRAVANTE), JOSELINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 459.876.531-34 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026062-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANO MATTIAZZO

AGRAVADO: JOSELINA PEREIRA DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE DIREITO DE VIZINHANÇA – DIVISA – TUTELA DEFERIDA PARA IMPEDIR A CONSTRUÇÃO DE MURO ATÉ QUE SEJA DESIGNADA PERÍCIA PARA A CONSTATAÇÃO EXATA DO LOCAL COM COORDENADAS
– REQUISITOS DA MEDIDA DA URGÊNCIA CONFIGURADOS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência da probabilidade do direito e prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, para determinar que a parte requerida, aqui agravante, se abstenha de dar início à construção de muro de divisa, até que seja designada perícia e faça a constatação exata do local com coordenadas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026062-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIANO MATTIAZZO

AGRAVADO:

JOSELINA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Juliano Mattizazzo.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer de Direito de Vizinhança – Divisa (Processo n. 1002610-08.2020.8.11.0044), ajuizada por Joselina Pereira da Silva em face de Juliano Mattizazzo.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga), deferiu o pedido de tutela de urgência para impossibilitar que a parte requerida, aqui Agravante, construa o muro de divisa dos imóveis contíguos, até que seja realizada a perícia e faça a constatação exata do local, com coordenadas.

AGRAVO
: o agravante alega que a contenda não está na divisa dos lotes, mas no fato de que a construção do muro pode causar a obstrução da entrada e saída de ar que corre pela janela de ventilação natural da agravada, todavia, apesar de a recorrida correr riscos de perder a claridade de sua janela, ele, agravante, está no pleno uso e gozo de sua propriedade, em conformidade com o art. 1228 do CC.

Aduz que a janela da agravada encontra-se muito próxima da divisa dos lotes, que não só o lote está irregular, como também a casa que invade poucos centímetros do seu terreno, que o problema poderia ser solucionado se a recorrida mudasse a sua janela de lugar.

Alega que a decisão acarretará em muitos danos e atrasos em sua construção, pois deseja destinar sua edificação para locação de alto padrão. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Não há pedido liminar para o recurso.

CONTRAMINUTA
: apresentada no Id. 73974457 - pág. 1-5, em que a agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026062-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIANO MATTIAZZO

AGRAVADO:

JOSELINA PEREIRA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Juliano Mattizazzo.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer de Direito de Vizinhança – Divisa (Processo n. 1002610-08.2020.8.11.0044), ajuizada por Joselina Pereira da Silva em face de Juliano Mattizazzo.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga), deferiu o pedido de tutela de urgência para impossibilitar que a parte requerida, aqui Agravante, construa o muro de divisa dos imóveis contíguos, até que seja realizada a perícia e faça a constatação exata do local, com coordenadas.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada por Joselina Pereira da Silva em face de Juliano Mattizazzo, ao fundamento de que é legítima possuidora e proprietária do imóvel situado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca no município de Paranatinga que confronta pela lateral do lado direito com o terreno de propriedade do requerido, e que este, acompanhado de um engenheiro e um arquiteto estava fazendo medições na divisa do seu lote, adentrando no seu quintal sem pedir sua permissão, e quando indagado alegou que a casa dela estava dentro do terreno que ele havia acabado de comprar.

Anota a autora que a sua casa existe há mais de 32 (trinta e dois) anos e as divisas das cercas que estão até hoje foram homologadas pelo INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso), e, se o muro for feito junto à parede da casa, vai obstruir a entrada e saída de ar que corre pela janela (ventilação natural), pois a casa é de estrutura e modelo antigo, além de prejudicar na salubridade do ambiente ocorrerá desvalorização do imóvel, o que motivou o ajuizamento da ação.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado
a quo,
por entender que restaram demonstrados os requisitos, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o requerido se abstenha de construir o muro até que seja designada perícia e faça a constatação exata do local com coordenadas.

Contra esta decisão recorre o requerido.

O cerne deste agravo está em saber se é caso de reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido, aqui agravante, a abster-se de construir o muro de divisa, até que seja realizada a perícia para a demarcação exata dos limites dos lotes objeto do litígio.

Pois bem.
Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a probabilidade do direito e a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida antecipatória pleiteada, como consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“
Da análise dos autos observo que se encontram presentes os requisitos acima, tendo em vista que, ao menos nesse juízo superficial de análise do caso em concreto, a parte trouxe aos autos informações que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Quanto a probabilidade do direito, tem-se nos autos os documentos que comprovam a propriedade pertence a requerente, bem como as medidas especificando o tamanho do imóvel.

Quanto ao o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta evidente, que o requerido está efetuando o levantamento do muro em propriedade pertencente a requerente, também podendo ocorrer o prejuízo financeiro das partes, ao menos nesse juízo superficial de análise do caso concreto.

Assim, em uma análise efêmera a reclamante demonstrou os requisitos necessários da tutela de urgência.
”

Escorreita a decisão agravada ao fundamentar a concessão da tutela de urgência tanto pela probabilidade do direito, quanto pelo prejuízo, pois, em que pese a análise perfunctória dos fatos narrados, os requisitos encontram-se presentes de forma cumulativa.

A princípio, ao que se constata, a controvérsia está nas medições/limites dos terrenos limítrofes, mais do que propriamente na obstrução da ventilação, porquanto a questão demanda dilação probatória, notadamente a prova pericial, como requisitada.

Com efeito, o artigo 1.299 do Código Civil dispõe que “
o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.
”

Dessa forma, escorreita a decisão recorrida, pois o ato de levantar o muro, sem que tenha a certeza da exata da linha divisória dos lotes provocará, inclusive, prejuízo para a própria parte demandada, ora recorrente.

Como dito, a questão demanda dilação probatória na origem, que será mais bem analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau durante a fase instrutória, notadamente por meio da perícia técnica, além do mais não restou configurado o perigo de irreversibilidade da medida deferida.

Dessa forma,
prudente a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Juliano Mattizazzo, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021